Tribunal: TJDFT
Processo: 0719554-35.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PENAL. CONFIGURAÇÃO DA FALSA IDENTIDADE AO SE ATRIBUIR NOME ALHEIO (ART. 307 DO CÓDIGO PENAL). ABSOLVIÇÃO. CRIME IMPOSSÍVEL. INVIABILIDADE. CONSUMAÇÃO DO CRIME ANTE A NATUREZA FORMAL DO DELITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo Ministério Público, em face de sentença que absolveu o acusado do crime tipificado no art. 307 do Código Penal, sob o fundamento de que no caso concreto o crime seria impossível.
2. A atribuição de falsa identidade em proveito próprio, a fim de obter vantagem (ocultar vida pregressa e mandado de prisão), é fato que se amolda ao artigo 307 do Código Penal, não caracterizador do exercício de autodefesa ou mesmo de insignificância penal.
3. O direito ao silêncio, abrigado pelo exercício do direito de defesa, não se confunde com o fornecimento de dados falsos no momento da qualificação durante abordagem policial.
4. O Supremo Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário n. 640139, em sede de repercussão geral, afirma que é típica a conduta do réu que se atribui falsa identidade perante autoridade policial com o objetivo de evitar responsabilização penal ou ocultar reincidência. No mesmo sentido, é o Enunciado 522 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça: "A conduta de atribuir-se falsa identidade perante autoridade policial é típica, ainda que em situação de alegada autodefesa".
5. Por outro lado, no que diz respeito ao crime impossível, na hipótese em que restar comprovada a atribuição de falsa identidade com o propósito de dificultar a investigação criminal ou a persecução penal, por se tratar de delito formal, resta desnecessária a comprovação do efetivo prejuízo para a investigação policial ( ocorrência do resultado naturalístico). A posterior constatação da verdadeira identidade do réu não tem o condão de desfazer a ofensa à fé pública.
6. Assim, não há que se falar em absolvição quando o acervo probatório é harmônico e os elementos colhidos no termo circunstanciado são confirmados em juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, especialmente pelos depoimentos dos policiais e a confissão do réu de que realmente fez uso do nome falso.
7. Recurso conhecido e provido.